Tribunal: STF
Processo: Rcl 69070
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Salto de Pirapora/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010687-56.2020.5.15.0078), o qual teria violado o que decidido por esta CORTE no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, bem como no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A municipalidade ora reclamante demonstrou que o entendimento adotado pela decisão da 02ª Turma do TST estava equivocada, pois o órgão julgador adotou a tese de que cabe ao Município o ônus da prova de demonstrar a fiscalização eficiente do prestador de serviços de acordo com o entendimento adotado pela Seção Especializada em Dissídios Individuais, conforme se infere pela ementa da decisão combatida: 



    [...]



    As decisões combatidas somente esclarecem de forma genérica que o Tribunal Regional considerou que a culpa não decorreu exclusivamente das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da valoração do conjunto probatório dos autos. 



    Ora Excelências, as decisões recorridas incorreram em duas graves falhas, quais sejam, a falta de observância do ônus probatório (que cabe ao trabalhador) e a ausência da demonstração de que existe um comportamento sistematicamente negligente da Administração Pública consistente na falta de “x” ou na falta de “y”.



    [...]



    As decisões reclamadas não apontam em que consiste o suposto comportamento negligente por parte da municipalidade para amparar o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, razão pela qual existe grave e inequívoca afronta às decisões proferidas pelo STF no Tema de repercussão geral nº 246, assim como no Tema nº 1.118, devendo ser cassadas. 



    [...]



    Outrossim, na mais das remotas hipóteses o TST deveria ter determinado o sobrestamento do feito, enquanto não é definitivamente julgado o Tema de Repercussão Geral nº 1.118, conforme se infere pelas decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, no mérito, “requer que a presente Reclamação seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para cassar a decisão proferida pela Justiça do Trabalho que determinou a condenação subsidiária da municipalidade ora reclamante, infringindo o quanto decidido pelo STF nos autos do Tema de Repercussão Geral – Temas nº 246 e nº 1.118, com base na ausência de comportamento sistematicamente negligente por parte da municipalidade que pudesse amparar o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, assim como a imposição indevida do ônus da prova de que o Município realizou uma fiscalização eficiente do contrato de trabalho da empregada perante a empresa contratada”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, bem como no Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante.



    Como se vê, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Recurso Extraordinário do ora Reclamante, nos termos dos arts. 1.030, I, “a” do CPC, ao argumento de que a decisão recorrida observou a tese vinculante firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 246 da Repercussão Geral.



    Interposto Agravo em Recurso Extraordinário, o recurso não foi conhecido por ser incabível, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.042 do CPC, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal.



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, in verbis: 



    [...]



    Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. 



    [...]



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal. 



    Publique-se.” (eDoc. 8, fl. 22-24) 



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente